Tribunal: STF
Processo: AP 2476
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLEBER PEREIRA DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput , c/c. art. 69, caput , todos do Código Penal.



    Em 18/01/2023 foi concedida liberdade provisória a CLEBER PEREIRA DA SILVA, CPF nº 043.036.646-93, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 21/1/2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Alpinópolis/MG comunicou o descumprimento das condições impostas ao acusado CLEBER PEREIRA DA SILVA, noticiando violação em razão da perda de comunicação devido à descarga total de bateria do equipamento de monitoramento eletrônico em 12/1/2025 (eDoc. 128) 



    Em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória a CLEBER PEREIRA DA SILVA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 3450, ID: 4a3e492b).



    Em Sessão Virtual realizada entre 13/6/2025 e 13/6/2025, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente Ação Penal, condenando o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos consistente em:



    “(1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução; 



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; 



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; 



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; 



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).”



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985 (AP 2476, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 3/7/2025).



    Em 23/6/2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Alpinópolis/MG informou o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, referente ao rompimento da cinta do equipamento de monitoramento eletrônico no dia 9/6/2025 (eDoc. 157).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a CLEBER PEREIRA DA SILVA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 3450, ID: 4a3e492b):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 21/1/2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Alpinópolis/MG comunicou o descumprimento das condições impostas ao acusado CLEBER PEREIRA DA SILVA, noticiando violação em razão da perda de comunicação devido à descarga total de bateria do equipamento de monitoramento eletrônico em 12/1/2025 (eDoc. 128).



    Intimada para justificar tal descumprimento, a Defesa de CLEBER PEREIRA DA SILVA informou que o “equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira) apresentou defeito em seu funcionamento, pelo que ele se apresentou à equipe responsável no Departamento Penitenciário de Minas Gerais, em 27 de janeiro de 2025, tendo sido trocado o dispositivo”, juntando documentos comprobatórios (eDocs. 143-144).



    Em 20/2/2025, decidi pela manutenção das medidas cautelares, deixando de convertê-las em prisão preventiva. Adverti o réu, entretanto, que, se houvesse descumprimento, a conversão seria imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal (eDoc. 147).



    Nada obstante, o Juízo da Vara Única da Comarca de Alpinópolis/MG informou que, em 9/6/2025, a partir das 11h49, houve nova violação das cautelares, consistente no rompimento da cinta da tornozeleira eletrônica sem qualquer justificativa. Conforme documentado pelo Núcleo Geral de Monitoramento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, após o rompimento da cinta da tornozeleira eletrônica, houve a tentativa, por diversos meios, de realizar contato com o réu, o que restou infrutífero. Confira-se (eDoc. 157): 



    Informo que, a tornozeleira do monitorado acima qualificado, apresentou alarme de rompimento da cinta da tornozeleira (TROM) ,conforme anexo extraído do sistema de monitoração SAC 24, frustrando os fins da monitoração eletrônica. 



    A comprovação, se houve ou não o rompimento, só é possível, mediante o comparecimento do monitorado na Diretora de Gestão e Monitoramento Eletrônico, para análise do equipamento. 



    Foram tomadas providências por parte desta DME, tais como: 



    Envio sinal sonoro e luminoso via tornozeleira eletrônica, entretanto, o monitorado não entrou em contato com a DME. 



    Tentativas de contato telefônico com o(s) monitorado(a) por meio do(s) número( s) (35)991989158 cadastrado(s) no sistema de monitoração, às 12:57,16:17 e 16:55 hs hs , porém não completa, número invalido. 



    Por fim, solicito que o(a) referido(a) seja intimado a comparecer para análise do equipamento e providências cabíveis.



    Verifico que não há fundamento algum para o descumprimento realizado. 



    O acusado está deliberadamente desrespeitando as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário, havendo indícios claros de evasão, em evidente risco à aplicação da lei penal, estando atualmente em local incerto e não sabido.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 18/1/2023 (Pet 10.820/DF, eDoc. 3450), bem como na decisão que manteve tais cautelares, em 20/2/2025 (eDoc. 147).



    Portanto, no caso, após ser condenado pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, o réu novamente desrespeitou as restrições que haviam sido impostas nestes autos, o que aponta sua pretensão em frustrar, inclusive, a execução penal.



    Logo, não resta alternativa diferente do restabelecimento da prisão do acusado CLEBER PEREIRA DA SILVA, o qual se encontra em local incerto e não sabido desde o rompimento do dispositivo eletrônico de monitoramento, em evidente tentativa de evasão. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido da possibilidade de conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade e alteração para o regime semiaberto (HC 147.895 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 16/4/2019). E ainda: RHC 246.910/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Dje de 9/10/2024; HC 111.904/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 25/4/2013; HC 85.681/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, Dje de 23/9/2005.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    (1) DETERMINO O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO e DECRETO A PRISÃO DE CLEBER PEREIRA DA SILVA (CPF nº 043.036.646-93);



    (2) DETERMINO que seja oficiada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do estado de Minas Gerais para indicação de Colônia Penal.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal. 



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Expeça-se o necessário. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Cumpra-se. 



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado. 



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente